Tribunal: TJDFT
Processo: 0731341-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731341-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUPITER ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA AGRAVADO: MULE BLUE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI, ZAGOS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, MULE ROUGE CALCADOS EIRELI - ME, CARLOS AUGUSTO LIMA SOARES, SILVYA POLYANNA ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jupiter Administração de Bens Móveis e Imóveis LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 202229576 do processo n. 0726807-12.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Mule Blue Comércio de Calçados EIRELI-EPP, não acolheu o pedido para que fosse determinada a intimação por hora certa da parte contrária. Em suas razões recursais (ID 6223817), afirma a parte agravante ter havido violação ao disposto no art. 275, §2o, do Código de Processo Civil. Alega que, diante da ocultação dos devedores, deve ser autorizada a intimação por hora certa. Faz referência a entendimento do c. STJ que acredita amparar a sua tese. Afirma que, nas diligências efetuadas, os devedores sempre estão “ausentes”, fato que supõe decorrer de orientação dada a seus funcionários para que não declinem informações sobre sua localização e telefone. Colaciona excertos das certidões das diligências efetuadas. Faz referência a julgado deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborar sua argumentação. Aduz estarem presentes os requisitos para realização da intimação por hora certa, com base no artigo 275, §2o, do CPC, pois existente ocultação da parte devedora para evitar o cumprimento da medida judicial pretendida. Argumenta não ser cabível a intimação por edital. Sustenta a existência de vício na r. decisão recorrida, por violação ao disposto na legislação e na jurisprudência acerca da matéria. Por entender presentes os requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal. Requer, então, a antecipação da tutela recursal a fim de que se determine desde logo a realização de intimação da parte contrária por hora certa. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal antecipada requerida. Preparo recolhido ao ID 62233915. Decisão de ID 62290591 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 63246280. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta, via sistema PJE, aos autos de origem n. 0726807-12.2021.8.07.0001, verifica-se que, a partir de pedido formulado pela própria parte agravante ao ID origem 212865585, foi deferida (ID origem 213040427), com base no artigo 256, §3o, do CPC, a intimação por edital da parte agravada, já tendo havido inclusive a expedição do aludido edital (ID origem 213649862). Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reforma da decisão que indeferiu o pedido para que fosse determinado ao oficial de justiça a realização de intimação da parte contrária por hora certa. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora